Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Em apertada síntese, no agravo de instrumento pretende a agravante a reapreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela (que consistia na revisão imediata dos valores cobrados mensalmente a título de custeio de seu plano de saúde). Todavia, em decisão proferida em 7/1/2020 o pedido liminar foi apreciado e indeferido, com o regular trâmite do feito sem a interposição do recurso cabível na oportunidade. Após a determinação de realização de perícia nos autos e sem que houvesse fato novo apto a ensejar nova apreciação do pedido na origem, a parte interpõe o agravo de instrumento. Somente se justifica a nova análise do pedido liminar se houver claro esclarecimento, no primeiro grau de jurisdição, sobre eventuais circunstâncias novas. Se a agravante discordou da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deveria ter interposto imediatamente o recurso ao invés de submeter a matéria ao tribunal somente após a decisão saneadora. Em razão do aparente não cabimento do recurso, manifeste-se a agravante no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator